Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Simone Lima Ferreira contra decisão que rejeitou recurso inominado por ela interposto contra decisão que negou pedido de suspensão do feito, em sede de cumprimento de sentença. Fundamentou, para tanto, a decisão agravada proferida por esta Relatoria que, numa análise sumária, entendeu ausente o requisito de probabilidade do direito, e somente após a instrução será possível avaliar tal questão.
3. O Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido para que a agravante fosse convocada à fase subsequente à prova discursiva, após a reclassificação, no Concurso para o Cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal.
4. O objeto do cumprimento de sentença foi o acréscimo de pontuação na nota da agravante e sua reclassificação, em virtude da anulação da questão 01, item B, da prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com a súmula no 30, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por sua vez, o recorrido comprovou a satisfação da obrigação.
5. O Distrito Federal, ID 198069913, dos autos originais, esclareceu: “Na presente demanda, houve o cumprimento integral do que restou decidido. Na Sentença transitada em julgado, foi reconhecida a nulidade do item "b" da questão no 1 do concurso público descrito na Inicial. O Distrito Federal demonstrou que houve a atribuição da pontuação respectiva à Demandante. Ocorre que a parte foi reprovada na etapa de Avaliação Médica, óbice intransponível à sua nomeação no cargo almejado.”.
6. Dessa maneira, na esteira dos limites da coisa julgada, em visceral adstringência com os pedidos da demanda, o cumprimento de sentença, reiterando-se, foi implementado, isto é, anulou-se a referida questão de prova, atribuindo a pontuação correspondente e reclassificando da candidata. A agravante prosseguiu no concurso, no entanto, foi reprovada na fase de Avaliação Médica.
7. Outrossim, não há de se falar em suspensão do feito, à míngua de justificativa idônea para tanto, uma vez que já cumprido o objeto do processo, bem como por inexistir premissas fático-jurídicas novas que possam, excepcionalmente, vir a flexibilizar a coisa julgada.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
10. Custas recolhidas, ID 60061113. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ/DF.